Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-65.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000689-65.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANE DE OLIVEIRA MAGNAVITA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO

DO MOMENTO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Edmilson Nascimento da Silva, servidor municipal que pleiteia o pagamento de verbas remuneratórias relativas ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referentes ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. A sentença de origem julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento das referidas verbas com atualização monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município, em apelação, alegou ausência de provas por parte do autor, impossibilidade de inversão do ônus da prova e impedimento legal ao pagamento em razão do impacto nas contas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas remuneratórias não quitadas a servidor municipal, à luz das provas constantes nos autos; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios podem ser fixados na sentença em percentual, ainda que ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação do serviço público pelo autor encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio da documentação que demonstra o exercício do cargo de chefe de patrimônio.

A ausência de comprovação de quitação das verbas pleiteadas pelo Município, a quem incumbia tal prova conforme o art. 373, II, do CPC, confirma o inadimplemento, não havendo nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 é garantido constitucionalmente aos servidores públicos (CF, art. 39, § 3º), não podendo ser afastado sob alegações de ausência de documentos entre gestões ou limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A alegação de que a condenação representa despesa com pessoal que ultrapassa os limites legais não tem o condão de afastar obrigação já constituída, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que o não pagamento de verbas salariais a servidor público caracteriza enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana.

Considerando que a sentença é ilíquida, os honorários advocatícios devem ter sua fixação postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com modificação parcial da sentença em reexame necessário para adequar a fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

O não pagamento de verbas salariais comprovadamente devidas a servidor municipal caracteriza ilícito administrativo e dá ensejo à condenação da Administração Pública ao seu adimplemento, sendo ônus do ente público demonstrar eventual quitação.

A ausência de repasse documental entre gestões municipais não afasta a responsabilidade do ente público pelo cumprimento das obrigações legais com seus servidores.

A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme previsão expressa do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 4º, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0000147-58.2009.8.05.0046, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000220-69.2019.8.05.0133, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 15.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000136-12.2014.8.05.0092, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 09.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000689-65.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelada
ROSANE DE OLIVEIRA MAGNAVITA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
COM MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .